Tribunal: STF
Processo: Rcl 89929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do processo nº  0010350-55.2025.5.03.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).  
A reclamante narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público. 
No ponto, argumenta que o juízo de primeiro grau “julgou parcialmente procedentes os pedidos, mas afastou a responsabilidade subsidiária da CEMIG” (e-doc. 1, p. 2), contudo, interposto recurso ordinário, “o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento para reformar a sentença e atribuir à CEMIG a responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 2).
Aduz que 
  
“Ao impor tal condenação, o TRT incorreu em flagrante afronta ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, que, em repercussão geral, reafirmou a orientação já consolidada na ADC 16, no sentido de que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente de forma automática, sendo imprescindível a demonstração de prova inequívoca de falha na fiscalização contratual.”
Não bastasse, a decisão também contrariou a tese fixada no Tema 1.118 da Repercussão Geral, que definiu competir ao trabalhador, e não à Administração, o ônus de comprovar eventual ausência ou deficiência na fiscalização do contrato.” (e-doc. 1, p. 3) 
  
Defende que “ao impor à CEMIG o ônus de comprovar que fiscalizou o contrato, o TRT-3 não apenas inverteu a carga probatória fixada pelo STF no Tema 1118, como também subverteu o conteúdo normativo do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e do art. 121, §1º, da nova Lei nº 14.133/21, dispositivos que vedam a transferência automática de responsabilidade ao Poder Público.” (e-doc. 1, p. 7)
Outrossim, suscita que  

“o acórdão ora impugnado incorreu em múltiplas violações: (i) desrespeitou a tese vinculante firmada no Tema 1118 (RE 1.298.647/SP), ao inverter o ônus da prova; (ii) afrontou o entendimento consolidado no Tema 246 (RE 760.931/DF) e na ADC 16/DF, ao admitir responsabilização subsidiária automática; (iii) negou vigência ao art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e ao art. 121, §1º, da Lei nº 14.133/21; (iv) e violou a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar norma constitucionalmente válida sem observância da cláusula de reserva de plenário.” (e-doc. 1, p. 8)
Por fim, requer 
  
“d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, a eficácia da decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001235-57.2014.5.03.0113, com fundamento no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, até o julgamento final desta reclamação;
e) A procedência integral da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do TRT da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001235-57.2014.5.03.0113, que afrontou a Súmula Vinculante nº 10 e o entendimento consolidado pelo STF no Recurso Extraordinário 760.931, fixador da Tese nº 246 e confirmador da orientação da ADC nº 16;” (e-doc. 1, p. 19)
É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 3, o qual deu provimento ao recurso interposto para declarar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.
Por oportuno, colaciono trecho de interesse do voto condutor ora reclamado:
“É incontroversa a prestação de serviços pelo autor, empregado da 1ª ré (TS MEDIDORES E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA), em benefício da 2º demandada (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A), conforme se extrai do contrato de ID. 432cc3f. 
Nesse contexto, indiscutível que a 2ª ré foi tomadora e beneficiária dos serviços prestados pelo obreiro.
Pois bem. 
Em 13/02/2025, o Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de repercussão geral nº 1118 (RE 1298647), fixou as seguintes teses:
(...)
Portanto, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode se fundar simplesmente na inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a evidência, a cargo do autor, da conduta culposa do poder público na fiscalização/gestão do contrato de prestação de serviços (Tema 246 de Repercussão Geral do STF). 
Nos moldes do item 4 da tese fixada no Tema 1118, o ente público deverá adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, vigente a partir de 01/04/2021.
Restou fixado que é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
Foi colhida prova testemunhal nos autos, constante do link de gravação de ID. b6094f1, cujo teor segue abaixo: 
Depoimento da testemunha ouvida a rogo da 2ª ré, Maria Simas Silva:
(...)
Extrai-se do depoimento da testemunha Maria que a 2ª ré procedia à fiscalização mensal dos contratos de trabalho firmados pela 1ª ré e, quando havia a inadimplência, realizava a retenção e bloqueava as faturas devidas para a 1ª demandada até que esta regularizasse todas as suas pendências.
Contudo, a documentação acostada aos autos com a defesa da 2ª ré (ID. f42a575) não confirma o depoimento prestado pela testemunha acima transcrito.
Com efeito, a 2ª demandada não acostou aos autos os e-mails e notificações enviadas à 1ª ré, conforme informado pela testemunha Maria Simas, bem como não trouxe aos autos os comprovantes que atestem a ocorrência dos bloqueios e a retenção dos valores destinados à empresa contratada.
Esse contexto revela o comportamento negligente da Administração Pública e o nexo de causalidade entre o dano (não recebimento das verbas trabalhistas devidas ao autor decorrentes do rompimento do contrato de trabalho) e a conduta do poder público, conforme exige a tese fixada no Tema 1118, pelo STF.
Nesses termos, foi comprovado que a 2º ré estava ciente dos descumprimentos da legislação celetista, mas não adotou providências para que os empregados tivessem seus direitos assegurados, restando evidente o comportamento negligente da Administração Pública e o nexo de causalidade entre o dano (não recebimento das verbas trabalhistas devidas ao autor decorrentes do rompimento do contrato de trabalho) e a conduta do poder público, conforme exige a tese fixada no Tema 1118, pelo STF.
No mesmo sentido a jurisprudência do Col. Tribunal Superior do Trabalho e deste Eg. Regional, in verbis:
(...)
Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo do autor para declarar a responsabilidade subsidiária da 2ª ré (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) pelo adimplemento das parcelas reconhecidas ao autor.” (e-doc. 9)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da CEMIG, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Ryan Siqueira de Faria, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente